Tribunal: STF
Processo: MS 20656
Classe: MS
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-10
Data de publicação: 1987-06-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA
AGRARIA. EMPRESA RURAL. DESCLASSIFICAÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO OPORTUNA
AO PROPRIETARIO, SEM CIENCIA ANTERIOR DESTE, PARA LATIFUNDIO
POR EXPLORAÇÃO. INVALIDADE.
DIREITO LIQUIDO E CERTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO.